Tribunal: TJSP
Processo: 2135276-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. AÇÃO CONEXA. NECESSIDADE DE AGUARDAR REALIZAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela autora em face de decisão que determinou a suspensão do curso da presente ação de cobrança em razão da conexão existente com a ação civil

Ementa:

AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. AÇÃO CONEXA. NECESSIDADE DE AGUARDAR REALIZAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela autora em face de decisão que determinou a suspensão do curso da presente ação de cobrança em razão da conexão existente com a ação civil pública por improbidade administrativa em que a autora é ré.
2. Busca a recorrente a retomada do curso da presente ação, a fim de obter o pagamento de crédito decorrente da prestação de serviços à Municipalidade, sob a alegação de que referido crédito não é objeto da averiguação de superfaturamento da ação civil pública referida. Sem razão, contudo, na medida em que o superfaturamento decorrente das medições fraudulentas dos serviços prestados pela empresa agravante pode alcançar o crédito exigido nesta ação de cobrança.
3. A existência de dúvida quanto aos valores cobrados retira-lhe a possibilidade de aplicação do art. 356 do CPC, porquanto se faz necessário aguardar a realização da perícia determinada nos autos da ACP. Decisão agravada que se mostra suficientemente fundamentada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135276-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante VIVA
AMBIENTAL E SERVIÇOS SA, é agravado MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso desprovido V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135276-71.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 2/6
Voto no 38035
Processo 2135276-71.2020.8.26.0000
Agravante: Viva Ambiental e Serviços S/A
Agravado: Município de Taboão da Serra
Juiz: Rafael Rauch
Comarca de Taboão da Serra
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. AÇÃO
CONEXA. NECESSIDADE DE AGUARDAR REALIZAÇÃO
PROBATÓRIA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
autora em face de decisão que determinou a suspensão do curso da
presente ação de cobrança em razão da conexão existente com a
ação civil pública por improbidade administrativa em que a autora
é ré.
2. Busca a recorrente a retomada do curso da presente ação, a fim
de obter o pagamento de crédito decorrente da prestação de
serviços à Municipalidade, sob a alegação de que referido crédito
não é objeto da averiguação de superfaturamento da ação civil
pública referida. Sem razão, contudo, na medida em que o
superfaturamento decorrente das medições fraudulentas dos
serviços prestados pela empresa agravante pode alcançar o crédito
exigido nesta ação de cobrança.
3. A existência de dúvida quanto aos valores cobrados retira-lhe a
possibilidade de aplicação do art. 356 do CPC, porquanto se faz
necessário aguardar a realização da perícia determinada nos autos
da ACP. Decisão agravada que se mostra suficientemente
fundamentada.
Recurso desprovido.
Vistos;
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pela empresa VIVA AMBIENTAL SERVIÇOS S/A em face da r.
decisão de fls. 194 e 200, pela qual o DD. Magistrado “a quo”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135276-71.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 3/6
indeferiu o pedido de cancelar a suspensão da presente ação para
que possibilite a retomada do curso processual com o julgamento
parcial de mérito em relação à parcela da demanda que não guarda
relação com a ação civil pública no 1001387-98.2013.8.26.0606 à
qual foi reunida, nos termos do art. 55, §3o1 do CPC.
Sustenta, em síntese, a existência de elementos
que demonstram a verossimilhança dos fatos, consistente na
inexistência de conexão entre os valores cobrados nesta ação de
cobrança de valores devidos em razão dos contratos administrativos
(no 26/02005, 04/2006, 02/2012 e 272/2012) e os que são objeto
da ação civil pública, na qual se discute a existência de
superfaturamento nos contratos administrativos S07/05, S24/05,
S01/07, P26/05 e P24/06, todos firmados entre empresa recorrente
e a Municipalidade de Taboão da Serra. Aduz que a conexão entre
as ações não é integral, de vez que a ACP não abrange o crédito dos
contratos administrativos no 002/2012 e 272/2012.
Defende, ainda, que a manutenção da decisão
agravada poderá causar-lhe dano de difícil reparação, de vez que
com a suspensão do processo para aguardar a realização de
audiência pública na ACP agendada para o dia 01de junho de 2020,
não realizada em razão do isolamento social determinado pela
pandemia, implica a impossibilidade de reaver o crédito que lhe é
devido e prejudica o exercício de suas atividades econômicas.
Requer a concessão da medida liminar inaudita
1 CPC, Art. 55, § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre
eles.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135276-71.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 4/6
altera pars para que o r. Juízo a quo realize o saneamento do
processo de origem nos termos do art. 356 e 357 do CPC. E, no
mérito, a reforma integral da decisão, para o prosseguimento do
feito com decisão parcial de mérito ou, subsidiariamente, profira
decisão saneadora, nos termos do art. 356 e 357 do CPC.
O pedido de concessão de efeito ativo foi
indeferido a fls. 202/205.
Acha-se o recurso bem processado, instruído sem
a contraminuta da parte agravada. Vieram os autos conclusos para
decisão.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Reunidos
os
pressupostos
de
recorribilidade, conheço do presente agravo de instrumento. No
mérito, todavia, o recurso não comporta o provimento almejado.
2.
Compulsando os autos, verifico que se
trata de ação ajuizada por VIVA AMBIENTAL SERVIÇOS S/A em que
objetiva cancelar a suspensão da presente ação de cobrança, a fim
de possibilitar a retomada do curso processual com o julgamento
parcial de mérito em relação à parcela da demanda que não guarda
relação com a ação civil pública no 1001387-98.2013.8.26.0606 à
qual foi reunida, nos termos do art. 55, §3o2 do CPC.
2 CPC, Art. 55, § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre
eles.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135276-71.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 5/6
Cuida-se, assim, de pretensão deduzida em face
do Município de Taboão da Serra, referente à cobrança de crédito
decorrente de contratos firmados entre as partes para prestação de
serviços de conservação e saneamento das vias e logradouros
públicos entre os anos de 2005 e 2014 e, por isso, requer o
prosseguimento da presente ação de cobrança, por entender que a
conexão com a ação civil pública por ato de improbidade
administrativa não é integral e que há valores que não são colidentes
com os averiguados na referida ACP.
Todavia, as informações do r. Juízo a quo,
somadas à contraminuta da Municipalidade e do parecer da D.
Procuradoria de Justiça permitem compreender a lide em sua
verdadeira complexidade e dão-nos suporte para concluir que a
motivação que conduziu à decisão agravada consiste na existência
de dúvida quanto aos valores cobrados pela agravante nesta ação de
cobrança. E isto, porque se averigua possível superfaturamento nos
contratos administrativos S07/05, S24/05, S01/07, P26/05 e
P24/06, todos firmados entre empresa recorrente e a Municipalidade
de Taboão da Serra e pende a dúvida quanto ao pagamento
superfaturado à agravante em razão da medição fraudulenta dos
serviços prestados
o que pode sim influir no resultado final da
cobrança ajuizada nesta ação.
Ademais, os documentos acostados aos autos não
conferem, por ora e ex plano, sustentação ao direito invocado pela
recorrente. Como bem assentou o r. Juízo a quo, o processo
encontra-se reunido com a ação civil pública no 1001387-
98.2013.8.26.0609 e, a fim de evitar decisões contraditórias ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135276-71.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 6/6
conflitantes, determinou o aguardo da realização da audiência
pública para que sejam os processos julgados em conjunto.
Some-se a isso, a comprovação de que há decreto
de indisponibilidade de bens determinado nos autos da ACP, o que
inviabiliza a aplicação do art. 356 do CPC, por retirar-lhe o requisito
do inciso I, qual seja ser o pedido incontroverso.
Assim sendo, o pedido de reforma da decisão
agravada não se acha concretamente demonstrado, razão pela qual
a decisão agravada merece ser mantida.
Isso posto, voto no sentido do desprovimento do
recurso, mantendo-se in totum a decisão agravada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR